Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-62.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800488-62.2022.8.14.0105

APELANTE: ELOY SANTOS LONDRES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEMA REPETITIVO 1077 DO STJ. RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, I E II, “A”, DO CP.

POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ANÁLISE SUJEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

REGIME DE CUMRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A defesa arguiu a preliminar de nulidade do exame de corpo de delito, alegando que o primeiro quesito do exame de corpo de delito, que indaga se houve "
ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente
", apresenta rasura, sendo impossível de se determinar com precisão a resposta. No entanto, a preliminar não merece ser acolhida. Verifica-se que a resposta "SIM", como constado no laudo pericial, encontra-se clara e legível, não havendo que se falar em invalidade do documento. Da análise do laudo, contata-se que é possível aferir a fidedignidade das informações lançadas, de modo que a tese da defesa não é suficiente para invalidar o laudo.

Além disso, o Laudo Pericial em questão foi considerado válido pelo magistrado de primeiro grau e não foi impugnado pela Defesa durante a instrução processual. Sua validade, por se tratar de um documento oficial elaborado por profissional da área da saúde, se presume, até que se prove o contrário. Em que pese a argumentação da defesa, outros elementos de prova corroboram a materialidade delitiva.

2.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime
quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, como se observa
in casu
. Assim, os depoimentos da vítima, com observância do contraditório,
que descreveu a agressão com detalhes durante a audiência de instrução e julgamento, corroborando as informações do Boletim de Ocorrência
e, em consonância com as demais provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. Precedentes;

3.

O juiz de primeiro grau, ao analisar os vetores do art. 59 do CP e fixar a pena-base, considerou a conduta social do apelante como desfavorável, elevando a pena-base para 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para o crime de descumprimento de medidas protetivas, e para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal. Contudo, que tal conduta, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é adequada, tendo em vista, sobretudo, o enunciado do Tema Repetitivo 1077 do STJ, que afirma que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes;

4.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, de acordo com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sem qualquer exacerbação na primeira fase da dosimetria. Redimensionada a pena-base para o mínimo legal, deve ser fixada em 3 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas e 1 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal, conforme os arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 129, § 13º, do Código Penal, respectivamente. Na segunda fase, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que considerou a existência de causas agravantes da pena, quais sejam a reincidência do apelante, comprovada nos autos, e o fato de ter o agente cometido o crime por motivo fútil, agravando as reprimendas de ambos os crimes na fração de 1/6 para cada causa, com base no art. 61, I e II, “a”, do Código Penal.

Desse modo, fica a pena do apelante redimensionadas para 4 (quatro) meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal, as quais tornam-se finais e definitivas, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

5.

Considerando que o apelante é reincidente, mantém-se a fixação do regime semiaberto pelo juiz de primeiro grau, em consonância com o sistema penal brasileiro e conforme os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal.

6.

A Terceira Seção do STJ julgou o TEMA REPETITIVO 983, quando fixou a tese de que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como é o caso dos autos. Eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da indenização fixada na sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

7.

Apelo parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELOY SANTOS LONDRES TRINDADE
, inconformado com a sentença que o condenou a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração aos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 129, § 13º, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade do processo, por considerar o exame de corpo de delito inválido devido à rasura no primeiro quesito. Alegando a inexistência de provas suficientes para condenação, a defesa pleiteia a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a readequação da pena para o mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto e a aplicação mínima do valor da indenização por danos materiais e morais.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório
. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória (ID nº 14671322), o delito foi assim narrado:

“[...] 16 de junho de 2020, por volta das 19H, o denunciado, de forma consciente e voluntária, na Rodovia Transjutaí, Ramal Igarapé Belém, zona rural, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, autos n° 0800519-19.2021.8.14.0105, se aproximando da vítima Lucineide Corrêa da Trindade e lhe agredindo fisicamente. De acordo com os autos a vítima estava em sua residência, quando o denunciado adentrou no local perguntando se a vítima havia mandando prendê-lo. Em seguida, desferiu socos na ofendida, atingindo seu antebraço esquerdo. Além disso, a todo momento afirmava que iria matá-la e que a vítima não seria de outro homem. A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia, resultando na apuração anexa. Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitiva do crime em disceptação por meio de declaração da vítima e auto de exame de corpo de delito em fl.16 do IPL. Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa. Isto posto, o Ministério Público denuncia ELOY SANTOS LONDRES TRINDADE pela prática do crime previsto no artigo 129, §13° e art. 147, ambos do Código Penal e artigo 24-A c/c artigo 7° da Lei nº 11.340/2006, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal”.
(SIC).

Eis a suma dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a analisar as razões recursais.

O apelante ELOY SANTOS LONDRES TRINDADE, inconformado com a sentença que o condenou, respectivamente, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 e lesão corporal, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Nas razões recursais, a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, alegando a existência de rasura no primeiro quesito do exame de corpo de delito e, portanto, a invalidade do laudo pericial.

DA NULIDADE DAS PROVAS (EXAME DE CORPO DE DELITO) E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto à alegação de nulidade do exame de corpo de delito, a defesa sustenta que o primeiro quesito do laudo pericial, indagando sobre a existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, apresenta rasura, impossibilitando a correta interpretação da resposta.

No entanto, verifico que a resposta "SIM", presente no laudo pericial, encontra-se clara e legível, não havendo que se falar em invalidade do documento (ID nº 14671317 - Pág. 7). Da análise do laudo, contata-se que é possível aferir a fidedignidade das informações lançadas, de modo que a tese da defesa não é suficiente para invalidar o laudo.

Ademais, o Laudo Pericial foi considerado válido pelo magistrado de primeiro grau e não foi impugnado pela Defesa durante a instrução processual. Sua validade, por se tratar de um documento oficial elaborado por profissional da área da saúde, se presume, até que se prove o contrário.

Outrossim, em que pese a argumentação da Defesa, outros elementos de prova corroboram a materialidade delitiva, tais como o relato da própria vítima, Lucineide Corrêa da Trindade, que descreveu em detalhes a agressão sofrida, durante a audiência de instrução e julgamento, corroborando as informações do Boletim de Ocorrência.

Ressalto que a prova pericial, embora importante, não é a única forma de se comprovar a materialidade delitiva, podendo ser complementada por outros meios de prova. Em casos de violência doméstica, especialmente, o depoimento da vítima assume papel crucial, sendo ponderado com cautela e sensibilidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.).

A vítima declarou em juízo que o apelante a procurou em sua residência e, após perguntar se ela o havia mandado prender, desferiu socos em seu antebraço esquerdo, afirmando que iria matá-la. Afirmou, ainda, que o acusado pegou um ferro para agredi-la mais gravemente, ocasião em que colocou a mão esquerda na frente e foi atingida e, em seguida, o réu foi empurrado pelos familiares da ofendida para fora da residência.

Por sua vez, o réu em interrogatório judicial, optou em exercer o seu direito ao silêncio.

A conduta do apelante, comprovada pelo relato da vítima, configura a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deferida em favor da ofendida nos autos de nº 0800519-19.2021.8.14.0105, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, bem como crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, conforme imputado pelo édito condenatório.

Diante do exposto, considero que a defesa não demonstrou, de forma convincente, a nulidade do exame de corpo de delito, nem a insuficiência de provas.

Assim, a decisão de primeiro grau, que condenou o apelante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal, encontra-se em consonância com o conjunto probatório e a legislação em vigor.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange aos argumentos relativos à dosimetria da pena, observo que o juiz de primeiro grau, ao fixar a pena-base, considerou
a
conduta social
do apelante como
desfavorável
, elevando a pena-base para 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para o crime de descumprimento de medidas protetivas, e para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal.

Entendo, contudo, que tal conduta, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é adequada, tendo em vista, sobretudo, o enunciado do Tema Repetitivo 1077 do STJ, que afirma que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS
. PENAL.
DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora
".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "
os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
".
Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais
" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

Assim, considero que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, de acordo com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sem qualquer exacerbação na primeira fase da dosimetria.

Portanto,
redimensionando a
pena-base
para o mínimo legal
, fixo-a em
3 (três) meses de detenção
para o
crime de descumprimento de medidas protetivas
e
1 (um) ano de reclusão
para o
crime de lesão corporal
, conforme os arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 129, § 13º, do Código Penal, respectivamente.

Na segunda fase, mantenho o entendimento do juízo
a quo
que considerou a existência de causas agravantes da pena, quais sejam a reincidência do apelante, comprovada nos autos,

e o fato de ter o agente cometido o crime por motivo fútil, agravando as reprimendas de ambos os crimes na fração de 1/6 para cada causa, com base no art. 61, I e II, “a”, do Código Penal.

Desse modo, fica a pena do apelante fixada em
4 (quatro) meses de detenção
para o
crime de descumprimento de medidas protetivas
, e
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal
, as quais
torno finais e definitivas
, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando que o apelante é reincidente, entendo que a fixação do regime semiaberto pelo juiz de primeiro grau está em consonância com o sistema penal brasileiro e conforme os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, sob argumentos de que não houve instrução probatória em relação aos critérios de fixação do valor.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que a condição econômica do Apelante não tem necessidade de instrução probatória para ser auferida e não é o único parâmetro a ser analisado, na fixação de danos morais. Deve ser levado em conta também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
, tenho que o delito se mostra com gravidade relevante, pois houve agressão física contundente, além da persistência na prática de violência doméstica, em que o recorrente ignorou sua condenação/decisão judicial anterior e descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em favor da vítima.

Esclareço que o pleito indenizatório foi trazido na denúncia e, assim, o valor de “R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais) equivalente a três salários-mínimos”, fixado a título de indenização por danos morais, mesmo que não repare o dano psicológico sofrido pela vítima, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Acerca do assunto, a Terceira Seção do STJ julgou o TEMA REPETITIVO 983, quando fixou a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Por fim, tenho que eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

Inviável, portanto, o pleito de exclusão ou redução da indenização.

Diante do exposto, data vênia do parecer ministerial, considerando a necessidade de reduzir as penas impostas ao apelante,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença condenatória no que restou.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024